Tribunal: TJDFT
Processo: 0745155-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745155-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef Agravada: Nildene Amorim Leal de Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0748735-77.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Recomposição de Diferenças de Complementação de Aposentadoria, com pedido de tutela de evidência, movida por NILDENE AMORIM LEAL DE MORAES em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, na qual relata, em suma, que é integrante do quadro da entidade fechada de previdência complementar desde 05/10/1993, aderindo ao plano de benefícios denominado REG – Regulamento Básico quando da sua admissão como empregada da Caixa Econômica Federal, em 18/06/1979. Diz que, após aposentadoria pelo INSS, a complementação da aposentadoria foi calculada em percentual inferior ao que foi concedido aos homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. Diz que a aposentadoria da autora foi calculada com percentual de 75%, uma diferença de 5% em relação aos homens, embora o percentual de custeio seja idêntico. Argumenta que a prescrição não atinge o fundo de direito, apenas limita a recomposição às parcelas pagas cinco anos antes do ajuizamento da ação. Invoca o RE 639.138 (Tema 452/STF) e requer a tutela da evidência para que seja implementada, de forma imediata, a recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas, no valor de R$ 9.326,01. Houve recolhimento das custas processuais (ID 252399924). É o breve relatório. Decido. Nos termos do inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. A parte autora invoca a aplicação ao presente caso da tese firmada no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal (RE 639138), que estabelece o seguinte: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” Com efeito, analisando o precedente em questão, verifica-se a perfeita adequação ao caso em comento, pois relaciona-se à diferença paga pela FUNCEF a título de complementação de aposentadoria à empregada pública da Caixa Econômica Federal aposentada antes da EC 20/98. No Id. 249666594 dos autos de origem foi juntada “DEMONSTRATIVO DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS”, onde consta que a autora faz jus ao benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, com base em regras estabelecidas no plano REG/REPLAN, modalidade saldada. Dessa forma, diante da presença da plausibilidade do direito alegado, a concessão da tutela de evidência para determinar o pagamento da suplementação de aposentadoria no mesmo percentual dos homens, de acordo com o benefício contratado, é medida que se impõe, com fundamento no artigo 311, inciso II e parágrafo único, do CPC. A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, inciso I, da Carta Magna garante a homens e mulheres isonomia formal (igualdade perante a lei) e igualdade material, cuja noção consiste em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 452 (RE 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerado inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. Observado, no caso concreto, que a agravada aufere benefício previdenciário com base em regras estabelecidas no plano REG/REPLAN, modalidade saldada, no qual há previsão de critérios diferenciados conforme o gênero do participante, privilegiando os participantes do sexo masculino em relação às participantes do sexo feminino, tem-se por configurada afronta à norma inserta no artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, bem como ao entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 452. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629583, 07261166420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Acrescento que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que a demanda trata de obrigação de trato sucessivo, atingindo apenas as prestações vencidas há cinco anos do ajuizamento da ação, conforme precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.985.606/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de evidência para determinar que a entidade de previdência privada requerida promova a implementação da suplementação da aposentadoria devida à autora, nos mesmos moldes do percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77358224), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao conceder tutela de evidência à parte autora. Afirma que a demandante, ora agravada, aderiu voluntariamente ao “saldamento do plano REG/Replan” em 2006, o que configura novação contratual e afasta a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 452. Sustenta, ainda, que já transcorreu o prazo de prescrição, de acordo com a norma prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória e o reconhecimento da ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela deferida na origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77361349). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve discriminação de gênero que possa fundamentar a revisão dos benefícios previdenciários complementares recebidos pela agravada. O pedido formulado pela autora, ora recorrida, diz respeito à revisão do valor do benefício previdenciário complementar por ela recebido, ao argumento de isonomia de gênero, bem como à cobrança da diferença entre os valores supostamente devidos pela agravante e os pagos nos últimos 5 (cinco) anos. É importante ressaltar que os negócios jurídicos de adesão a sistema de previdência privada complementar estão submetidos ao regramento previsto no art. 202, § 2o, da Constituição Federal. Convém anotar ainda que as regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino devem prestigiar o critério isonômico substancial previsto no art. 5o, caput e inc. I, da Constituição Federal. Em relação ao tema de repercussão geral no 452, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e substancial, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica somente no âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A natureza jurídica de direito privado, atribuída à agravante, não afasta a preponderância da observância dos direitos fundamentais, mas apenas reitera o caráter vinculativo da observância das respectivas garantias constitucionais. É exatamente por essa razão que a adesão da autora à migração para o novo regulamento não implica renúncia ao direito ao tratamento isonômico em razão do gênero, direito fundamental que decorre, por evidente, da regra prevista no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. 1. No que se refere à questão central do apelo, qual seja, a perseguida equiparação da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 2. Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula sexta a qual prevê que a autora nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. Não bastasse isso, a ilustre sentenciante condenou a FUNCEF "ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016", ou seja, de parcelas pagas dez anos após o REG/REPLAN, firmado em 31/08/2006. Desse modo, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488). 3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 4. Sobre a diferenciação entre prescrição e decadência, o referencial clássico é o texto de Agnelo Amorim Filho, que enfrenta a matéria concluindo, em síntese: (a) sujeitam-se à prescrição os direitos prestacionais, dos quais decorrem ações condenatórias; (b) sujeitam-se à decadência os direitos formativos com prazo para exercício previsto em lei, dos quais decorrem ações constitutivas; (c) são perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei. 5. No caso, é inaplicável o instituto da decadência à pretensão autoral de natureza condenatória, pois a prestação sujeita-se ao prazo prescricional. 6. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 7. No caso, considerando que a autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal, eis que estas sequer configuram-se como o objeto da lide. 8. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão n 1630373, 07456035120218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, o 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5o, I, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento que julgou procedente o pedido para determinar a suplementação do benefício previdenciário no patamar inicial de 80% da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS, acrescido de 4%(quatro por cento) para cada ano novo completo de atividade, e condenar a requerida ao pagamento da diferença desde 28/12/2016, data correspondente aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A requerida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 1.1. Nas razões da apelação, a ré suscita prejudicial de decadência, prescrição e pede a reforma da sentença, para que seja mantido o benefício tal como concedido. 2. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. 2.1. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 2.2. A controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria; não à validade do ato que funda a relação jurídica, ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 2.3. A demandante não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo, sujeitando-se apenas ao prazo prescricional. 2.4. Jurisprudência: ". O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional." (07249372920218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2022). 3. A teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 3.1. Referido enunciado restou confirmado pela Súmula no 427: "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". 3.2. Devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pelo apelado se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 3.3. Jurisprudência: "demanda na condição de segurado, postulando prestações ou diferenças, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos [da propositura da ação]" (REsp no 431.071/RS, Rel. o Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ de 2/8/2007), tratando-se, nessa hipótese, de relação de trato sucessivo" (AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014). 3.4. Escorreita a sentença que reconheceu a prescrição do direito tão somente nas parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, ou seja, pretéritas a 28/12/2021. 4. A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 4.2. Tanto homens quanto mulheres contribuem sobre base salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. 4.3. A matéria foi objeto de julgamento do Recurso Extraordinário 639.138 (Tema 452), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que alcançaram a seguinte tese: "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 5. Apelo improvido.” (Acórdão n 1631276, 07455896720218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de o julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA N. 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por segurada, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: "a) determinar que a requerida promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, acrescido de 4% para cada ano novo completo de atividade, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens;" e "b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 30/12/2016, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação". 2. Não há falar em incidência de prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil à espécie, porque a apelada não pretende, no presente feito, a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. A apelada pretende, em verdade, a revisão de valor de benefício de aposentadoria complementar, cumulada com pedido de condenação da ré à complementação dos valores por ela pagos à segurada nos últimos 5 (cinco) anos. Prejudicial de decadência afastada. 3. O princípio da actio nata rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. A pretensão da apelada no sentido de exigir a complementação da sua aposentadoria somente surgiu por ocasião do trânsito em julgado, no âmbito do STF, do Recurso Extraordinário n. 639.138, ocorrido em 2/10/2021. A presente ação foi ajuizada, na origem, em 30/12/2021, portanto, dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Na espécie, nota-se que a Funcef, ora apelante, adotou critérios diferenciados entre os gêneros, porque fixou o valor de suplementação para os participantes do sexo masculino em 80% (oitenta por cento) para aqueles que completarem 30 (trinta) anos de serviço e contribuição, e de apenas 70% (setenta por cento) no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço e contribuição. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral) consignou que é "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição" (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). 6. Como bem ressaltado pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do RE n. n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral), "a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor". 7. No ponto, também é importante fazer remissão ao parecer ofertado pela douta Procuradoria-Geral da República (PGR) por ocasião do aludido recurso extraordinário, ao ponderar que a "Funcef paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF abre-se, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social". 8. É certo, portanto, que atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar às seguradas mulheres configura indevida discriminação, conforme decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral, revelando-se escorreita a r. sentença, ao condenar a entidade fechada de previdência complementar a suplementar o benefício pago à apelada. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão n 1628169, 07457931420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de o julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as entidades de previdência privada complementar não podem ignorar as normas e princípios constitucionais, especialmente aqueles relativos aos direitos fundamentais, tampouco olvidar a observância de tema de repercussão geral expedido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Em relação à prescrição, é conveniente anotar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. A esse respeito observe-se a doutrina de Pontes de Miranda[1]: “Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. (...) Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém (...) Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém cumpra o dever jurídico”. Examine-se ainda, com a devida atenção, outro trecho da doutrina do saudoso jurista alagoano[2]: “Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações. (...) A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional. (...) A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação. Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não”. Em harmonia com as considerações precedentemente destacadas, no caso em exame a pretensão passa a ser exigível apenas a partir do momento em que a parte toma conhecimento do respectivo ilícito, tratando-se do critério subjetivo da actio nata. No caso em deslinde a pretensão exercida pela demandante, ora agravada, no sentido de exigir a complementação do valor da sua aposentadoria, surgiu apenas com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 639.138, aos 2 de outubro de 2021, oportunidade em que foi reconhecida a ilicitude, por violação às normas constitucionais, das cláusulas inseridas em negócios jurídicos de previdência complementar que previam regras distintas entre homens e mulheres para o cálculo e concessão da complementação de aposentadoria, estabelecendo valores inferiores do benefício para as mulheres em virtude do menor tempo de contribuição. A ação foi ajuizada pela recorrida aos 18 de setembro de 2025, tendo sido, portanto, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em acordo com a norma prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, in verbis: “Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil”. Aliás, constata-se que o enunciado normativo em destaque se refere singelamente à prescrição do direito de exigir as prestações não pagas nos últimos 5 (cinco) anos, ressaltando tratar-se de uma relação continuativa. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito dos temas em questão: “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA N. 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por segurada, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: "a) determinar que a requerida promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, acrescido de 4% para cada ano novo completo de atividade, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens;" e "b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 30/12/2016, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação". 2. Não há falar em incidência de prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil à espécie, porque a apelada não pretende, no presente feito, a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. A apelada pretende, em verdade, a revisão de valor de benefício de aposentadoria complementar, cumulada com pedido de condenação da ré à complementação dos valores por ela pagos à segurada nos últimos 5 (cinco) anos. Prejudicial de decadência afastada. 3. O princípio da actio nata rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. A pretensão da apelada no sentido de exigir a complementação da sua aposentadoria somente surgiu por ocasião do trânsito em julgado, no âmbito do STF, do Recurso Extraordinário n. 639.138, ocorrido em 2/10/2021. A presente ação foi ajuizada, na origem, em 30/12/2021, portanto, dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Na espécie, nota-se que a Funcef, ora apelante, adotou critérios diferenciados entre os gêneros, porque fixou o valor de suplementação para os participantes do sexo masculino em 80% (oitenta por cento) para aqueles que completarem 30 (trinta) anos de serviço e contribuição, e de apenas 70% (setenta por cento) no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço e contribuição. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral) consignou que é "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição" (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). 6. Como bem ressaltado pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do RE n. n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral), "a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor". 7. No ponto, também é importante fazer remissão ao parecer ofertado pela douta Procuradoria-Geral da República (PGR) por ocasião do aludido recurso extraordinário, ao ponderar que a "Funcef paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF se abre, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social". 8. É certo, portanto, que atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar às seguradas mulheres configura indevida discriminação, conforme decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral, revelando-se escorreita a r. sentença, ao condenar a entidade fechada de previdência complementar a suplementar o benefício pago à apelada. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1628169, 07457931420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. 1. No que se refere à questão central do apelo, qual seja, a perseguida equiparação da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 2. Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula sexta a qual prevê que a autora nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. Não bastasse isso, a ilustre sentenciante condenou a FUNCEF "ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016", ou seja, de parcelas pagas dez anos após o REG/REPLAN, firmado em 31/08/2006. Desse modo, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488). 3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 4. Sobre a diferenciação entre prescrição e decadência, o referencial clássico é o texto de Agnelo Amorim Filho, que enfrenta a matéria concluindo, em síntese: (a) sujeitam-se à prescrição os direitos prestacionais, dos quais decorrem ações condenatórias; (b) sujeitam-se à decadência os direitos formativos com prazo para exercício previsto em lei, dos quais decorrem ações constitutivas; (c) são perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei. 5. No caso, é inaplicável o instituto da decadência à pretensão autoral de natureza condenatória, pois a prestação sujeita-se ao prazo prescricional. 6. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 7. No caso, considerando que a autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal, eis que estas sequer configuram-se como o objeto da lide. 8. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1630373, 07456035120218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. GRATUIDADE. ATO INCOMPATÍVEL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL AUFERIDO POR HOMENS E MULHERES NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 639.138.TEMA No 452. O recolhimento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão. O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações que antecederam o quinquênio precedente à propositura da ação. O princípio da isonomia não pode ser entendido apenas em sua vertente formal, que se limita a preconizar a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, devendo ser compreendido também em sua concepção material, segundo a qual as desigualdades verificadas no caso concreto devem ser levadas em conta na aplicação do Direito, que deve visar à mitigação de tais discrepâncias, tratando de forma distinta os desiguais. Assegurando a Constituição Federal a aposentadoria da mulher com idade mínima inferior a do homem, o estabelecimento de percentuais diferentes na complementação auferida em razão do sexo é medida desarrazoada tendente a neutralizar os efeitos da garantia constitucional de idade diferenciada para a aposentação e, portanto, intolerável, sob pena de violação ao princípio da isonomia.” (Acórdão no 1439119, 07457958120218070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, é indevido o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente no sentido de que teria havido, na presente hipótese, o decurso do prazo prescricional. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo V, p. 503-504. [2]MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo VI, p. 135-148.